Tribunal: TJMT
Processo: 0025058-66.2018.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025058-66.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONILDO ARRUDA LOPES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ FERNANDO SANTOS SILVA - CPF: 059.523.571-99 (APELANTE), MATHEUS SOUZA DANTAS - CPF: 054.337.071-21 (APELANTE), MARCIA ANTONIA DE SOUZA - CPF: 885.191.981-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), N. D. S. G. (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO SANTOS SILVA - CPF: 059.523.571-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS SOUZA DANTAS - CPF: 054.337.071-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO PESSOAL – DEPOIMENTOS DE DELEGADA E POLICIAIS CIVIS – PRISÃO EM PODER DO VEÍCULO SUBTRAÍDO E DA PISTOLA UTILIZADA NO ASSALTO – ESCUSA ISOLADA – JULGADOS DO TJMT – CONDENAÇÃO PELO ROUBO MANTIDA – TRANSPORTE DE ARMA DE FOGO – APREENSÃO EM VIA PÚBLICA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E CORRÉUS – ENUNCIADOS CRIMINAIS 8 E 11 E ARESTO DO TJMT – ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Se o álibi apresentado pelo réu não está amparado em elementos probatórios e há evidências da autoria por meio de reconhecimento da vítima, depoimentos policiais prestados em Juízo e apreensão de parte dos bens subtraídos e da arma de fogo utilizada no assalto na posse do apelante, “
incogitável se torna a absolvição
” (TJMT, AP N.U 0005417-97.2015.8.11.0042).

A confissão extrajudicial, ainda que retratada em Juízo, tem valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova, sobretudo depoimentos de policiais colhidos sob o crivo do contraditório (TJMT, Enunciados Criminais 8 e 11).

“Inexistindo dúvida de que o acusado foi surpreendido portando, em via pública, arma de fogo [...], é inviável a sua absolvição. [...]”
(TJMT, AP N.U 1002497-62.2020.8.11.0009)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0025058-66.2018.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):
RONILDO ARRUDA LOPES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RONILDO ARRUDA LOPES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U 0025058-66.2018.8.11.0042), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157,
§ 2º, II, e §2º-A, I, do CP e art. 14 da Lei n. 10826/2003 c/c art. 69 do CP
- (ID 154721673).

O apelante sustenta que

as provas seriam insuficientes para condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 154721705).

A 10ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna desprovimento do apelo (ID 154721710).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal. Crimes de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição. Alegada insuficiência probatória. Improcedência. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas. Pelo improvimento do recurso.
”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 164616169)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 01: DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

No dia 10 de julho de 2018, por volta das 18h40min, próximo ao Residencial Maria de Lourdes, Bairro Recanto dos Pássaros, nesta urbe e comarca, o denunciado RONILDO ARRUDA LOPES, em liame subjetivo e relevância causal de condutas com dois indivíduos nao identificados, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si 01 (um) veículo Fiat/Palio Sport, cor branca, ano e modelo 2013/2014, placas OAU6148, 01 (um) aparelho celular, 01 (uma) bolsa contendo objetos pessoais, chaves, documentos e Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo – CRLV do veículo citado, pertencentes à vítima Márcia Antônia de Souza. [...]

FATO 04: PORTE DE ARMA DE FOGO

No dia 13 de julho de 2018, por volta das 04h40min, em via pública, sitada entre a Avenida Fernando Correa da Costa e a Avenida Miguel Sutil, bairro Jardim das Americas, nesta urbe e comarca, os denunciados RONILDO, MATHEUS e LUIZ FERNANDO, em liame subjetivo e relevância causal de condutas com a menor de idade Nicole dos Santos Gonçalves (13 anos), portavam 01 (uma) arma de fogo de uso restrito municiada, consistente na pistola .45, da marca Smith & Wesson, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Ex positis, denuncia-se RONILDO ARRUDA LOPES como incurso nas sações do artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I [...] c/c artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 [...]”
(Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça - ID 154721297).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal do apelante nestes termos:

“[...] A materialidade do roubo está comprovada por meio do Auto de prisão em Flagrante Delito; Auto de Apreensão; Auto de Exibição; Auto de Entrega; Boletim de Ocorrência, bem como dos depoimentos colhidos, em Juízo.

No que se refere à autoria do crime de roubo relatado na exordial acusatória, e diante da negativa apresentada pelo réu Ronildo, entendo ser necessária uma análise meticulosa das provas produzidas nos autos, a fim de se comprovar a responsabilidade dele, na prática delitiva, ora em julgamento.

É importante apresentar, de início, as declarações do acusado, colhidas durante a instrução processual, nos termos abaixo transcritos: [...]

A despeito da negativa de autoria articulada pelo Réu, sua versão destoa de todo o conjunto probatório construído na instrução do processo. Ademais, o Denunciado, em nenhum momento, trouxe qualquer comprovação do álibi articulado no seu interrogatório.

Assim sendo, considero imprescindível apresentar a declaração da vítima, que, sob o crivo do contraditório, relatou, de forma coerente, como ocorreu o delito e o reconhecimento do réu, nos seguintes termos, em síntese: [...]

Pela transcrição da declaração por parte da vítima, acima, é possível constatar que, em nenhum momento, ela teve dúvida quanto à autoria imputada ao denunciado Ronildo, apontando-o, seguramente, como o elemento que a havia abordado, para, tão logo, anunciar o assalto, e realizar toda a execução criminosa, na companhia de dois comparsas não identificados.

Frise-se, também, que a vítima relatou, em fase investigativa, que a arma apreendida em posse do réu Ronildo é semelhante à utilizada pelos assaltantes para perpetrar o roubo.

Para mais, de modo a reafirmar o relato da vítima, trago à baila trechos das declarações das testemunhas Juliana e Leonel, colhidos em Juízo, nos termos abaixo transcritos: [...]

Diante do exposto, nota-se que as declarações das testemunhas corroboraram com o que foi exposto pela vítima, em contraposição à negativa do acusado, quanto à participação dele, na realização do crime de roubo, ora em julgamento.

Outrossim, insta salientar que o denunciado Ronildo estava conduzindo o veículo anteriormente roubado, FIAT/PÁLIO, no momento da abordagem, agindo de forma suspeita, ao tentar evadir-se das autoridades policiais.

Por fim, repise-se que o Réu se limitou em apenas negar a prática criminosa, mas não trouxe qualquer prova do que alegou estar fazendo ou onde se encontrava, no momento do evento delituoso relatado na peça de entrada. [...]

Sendo assim, confrontando todas as provas colhidas em Juízo, tenho como comprovada a autoria imputada ao denunciado Ronildo Arruda Lopes na prática de roubo, que ora se julga. [...]

No que se refere à autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo, também entendo que, findada a instrução processual, restou caracterizada a sua autoria.

Trago à baila, de início o interrogatório do réu Ronildo, na fase inquisitorial, oportunidade em que confessou que a arma apreendida era de sua propriedade. Vejamos: [...]

Corroborando para esse entendimento, os acusados Luiz e Matheus, também perante a Autoridade policial, afirmaram: [...]

Assim como se pode concluir, apesar da negativa que Ronildo apresentou em juízo, anteriormente os acusados apontaram Ronildo como o indivíduo que portava a arma de fogo e, que só tentou se desfazer da arma, após visualizar a viatura policial.

Outrossim, vale ressaltar que o denunciado estava portando o mesmo armamento utilizado para perpetrar o crime de roubo em desfavor da vítima Marcia, dias atrás, conforme a ofendida relatou em juízo, bem como a arma foi encontrada dentro do carro roubado, que era conduzido pelo acusado, ressaltando a evidência que a arma era de posse exclusiva de Ronildo, não havendo o que se falar em porte compartilhado. [...]

Diante das declarações acima, não restam dúvidas a respeito da autoria do réu Ronildo Arruda Lopes em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo. [...]

POSTO ISSO, e pelo que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a denúncia para que sejam os denunciados: 1. Ronildo Arruda Lopes, devidamente qualificado, condenado nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, c/c art. 14 Lei 10.826/2003, c/c art. 69, c/c art. 61, inciso I, ambos do Código Penal [...]”
(Maria Rosi de Meira Borba, juíza de Direito – ID 154721673).

Pois bem.

A materialidade esta demonstrada pelos Autos de Apreensão, Exibição e Entrega (ID 154721297), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Juliana Chiquito Palhares, delegada de Polícia, Livia Cristina Silva Sales, João Paulo de Oliveira, Heber de Cerqueira Soares, Leonel Virgolino Pacheco e Jean Fernandes Camargo, investigadores de Polícia, Raffael Alberto de Souza Campos, escrivão de Polícia, Márcia Antônia de Souza, vítima do roubo, Nicole dos Santos Gonzales, adolescente, Jociara dos Santos Pereira, genitora da adolescente Nicole dos Santos Gonzales, bem como os interrogatórios de Matheus Souza Dantas e Luiz Fernando Santos Silva, corréus, e RONILDO ARRUDA LOPES, apelante (ID 154721297).

Em Juízo, foram ouvidos os investigadores de Polícia Jean Fernandes Camargo e Leonel Virgolino Pacheco, a vítima do roubo Márcia Antônia de Souza, a delegada de Polícia Juliana Chiquito Palhares, a adolescente Nicole dos Santos Gonzales e interrogado o apelante (ID 154721661/ID 154721671).

Dito isso, vejamos.

A subtração de 1 (um) veículo Fiat/Palio Sport, cor branca, ano e modelo 2013/2014, placas OAU6148, 1 (um) aparelho celular [marca e modelo não especificados], e uma bolsa contendo objetos pessoais, chaves e documentos, por 3 (três) agentes e
mediante grave ameaça exercida com efetivo emprego de arma de fogo, em via pública, nas proximidades do Residencial Maria de Loures, Bairro Recanto dos Pássaros, nesta Capital, no dia 10.7.2018, por volta das 18h40, está demonstrada pelas declarações da vítima
Márcia Antônia de Souza
, em ambas as fases da persecução penal
, a qual
identificou o apelante, pessoalmente, como um dos autores do delito sem qualquer demonstração de incerteza.

Conforme bem pontuado pela i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal, “
a vítima não deixou qualquer sombra de dúvida em seus depoimentos, afirmando, sem pestanejar, que foi RONILDO quem lhe abordou de frente, empunhando o revólver na sua direção
”
(Domingos Sávio De Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 164616169).

Frise-se que o reconhecimento pessoal foi realizado mediante prévia descrição física do agente [alto, com cerca de 1,75m de altura, bem magro, pele morena clara, quase pardo, cabelos crespos e aparentava ter cerca de 24/25 anos] e após apresentação de 5 (cinco) pessoas com características físicas semelhantes, perfiladas lado a lado, em ambiente próprio, ou seja, com observância das disposições legais do art. 226 do CPP, a denotar veracidade/credibilidade à identificação.

Essa versão [da vítima] está corroborada pela prisão do apelante
no dia 13.7.2018, ou seja, 3 (três) dias após o crime, na posse d
o veículo subtraído [
Fiat/Palio Sport, cor branca, ano e modelo 2013/2014, placas OAU6148]
e de arma de fogo semelhante à utilizada no assalto [pistola prateada, calibre .45], consoante se extrai das narrativas da delegada de Polícia
Juliana Chiquito Palhares e dos policiais civis Jean Fernandes Camargo e Leonel Virgolino Pacheco, perante a autoridade judicial.

A escusa do apelante, no sentido de que estava trabalhando no Município de Rondonópolis no dia do roubo, não resultou comprovada por qualquer elemento de prova, seja documental, seja testemunhal.

Se o álibi apresentado pelo réu não está amparado em elementos probatórios e há evidências da autoria por meio de reconhecimento da vítima, depoimentos policiais prestados em Juízo e
apreensão de parte dos bens subtraídos e da arma de fogo utilizada no assalto na posse do apelante
, “
incogitável se torna a absolvição
” (N.U 0005417-97.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Peso Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 10.5.2021).

Nesse sentido, anote-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Não obstante os réus tenham negado o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal.”
(N.U 0003826-21.2018.8.11.0002 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 26.2.2021)

Logo, a responsabilização penal do apelante pelo roubo deve ser preservada.

Quanto ao porte ilegal de arma de fogo, o apelante foi preso 3 (três) dias após o roubo, em via pública, em poder de uma pistola, calibre .45, marca Smith e Wesson, com 6 (seis) munições intactas, segundo declarações judiciais
da delegada de Polícia
Juliana Chiquito Palhares e dos policiais civis Jean Fernandes Camargo e Leonel Virgolino Pacheco, responsáveis pelo flagrante.

O próprio apelante admitiu, na fase policial, que portava a referida arma de fogo, inclusive afirmou tê-la adquirido em Campo Grande/MS, pelo valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), fato confirmado pelos corréus Matheus Souza Dantas e Luiz Fernando Santos Silva,
a elidir qualquer dúvida acerca da propriedade da arma/munições
.

Registre-se que a confissão extrajudicial, ainda que retratada em Juízo, tem valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova, sobretudo depoimentos de policiais colhidos sob o crivo do contraditório (TJMT, Enunciados Criminais 8 11).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Inexistindo dúvida de que o acusado foi surpreendido portando, em via pública, arma de fogo [...], é inviável a sua absolvição [...]”
(N.U 1002497-62.2020.8.11.0009 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 9.3.2023)

Sendo assim, a pretensão absolutória se mostra improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023